Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE.
II – MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESPESAS COM TERCEIROS. COBRANÇAS INEXISTENTES. AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS. NÃO CABIMENTO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E DESPESAS COM TERCEIROS. RUBRICAS NÃO COBRADAS. REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. VALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. 1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
2. Nenhuma dúvida deixa a prova documental quanto a ter a instituição financeira dado à consumidora, de forma clara e segura, todas as informações relativas ao negócio contratado. Desconhecimento dos termos ajustados não se verifica na hipótese sub judice, tanto que apôs ela sua assinatura no instrumento em que consubstanciado o empréstimo e detalhado os termos da operação.
3. Contrato bancário celebrado com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. 3.1 Incabível a aplicação do método de Gauss para amortização do valor da dívida, diante da não verificação de ilegalidade ou abusividade na capitalização de juros aplicada no caso concreto.
4. Não tendo sido cobrados à consumidora quaisquer valores relativos à tarifa de abertura de crédito e despesas com terceiros, inevitável julgar improcedentes os pedidos por ela formulados para declarar a nulidade da mencionada exigência e determinar a devolução em dobro, pois nada pagou sob ditas rubrica.
5. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que a apelante tenha sido coagida a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.